Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714834-88.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA APELADO: LINDON JOHNNSON CAMELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e G44 BRASIL HOLDING LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40962326). Houve a notificação da renúncia aos apelantes (ID 40962327 e ID 40962330). O despacho de ID 41066523 intimou o Apelante para regularizar a representação. Contudo, o Apelante se manteve inerte. É O RELATÓRIO. DECIDO. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o despacho ID 41066523. No entanto, o Apelante manteve-se inerte e não regularizou sua representação processual. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2 O descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;" Tendo em vista os fatos expostos e o não pronunciamento da Recorrente sobre admissibilidade do presente recurso, o não conhecimento da presente apelação por falta de regularização processual, de acordo com o art. 932, inc. III é medida que se impõe. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a Apelação Cível, com fundamento no art. 76, §2o, I, c/c, art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil, ante a falta de regularização processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023 17:16:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador